Tribunal: TJDFT
Processo: 0010745-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0010745-27.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A AGRAVADOS: HELDO DOS SANTOS ALENCAR, MARIA DO SOCORRO BRAGA ALENCAR DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e TEGRA INCORPORADORA S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, nada a prover, tendo em vista que já deferido na decisão de id. 17314473. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016